Tribunal: TJMT
Processo: 1009532-28.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009532-28.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TRANSPORTES IRMAOS CAMILOTTI LTDA - EPP - CNPJ: 24.649.201/0001-82 (EMBARGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0002-20 (EMBARGANTE), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), FERNANDA MENEGOTTO SIRONI - CPF: 814.169.460-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por G10 TRANSPORTES S.A. em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1009532-28.2019.8.11.0003 aviado em “AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA” movido pela TRANSPORTES IRMÃOS CAMILLOTTI EIRELLI em face da ora embargante, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Prolatado o acórdão que consta sob o ID nº 199272156.

Em apertada síntese, alega a embargante em suas razões sob ID nº 200120689 que o v. acórdão incorreu em vícios de “omissão” sob alegação de falta de análise de pedido de limitação da condenação ao valor do frete - art. 15 da lei 11.442/2007.

Alegou vício de contradição em relação a ausência de apreciação do pedido preliminar de ilegitimidade passiva da cobrança de verba de estadia em relação a embargante, do valor da hora de espera que deve ser o previsto em contrato, entre outras questões de mérito da ação.

Prequestinou.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, afastando-se a omissão e contradição indicada, integrando o acórdão, em seus efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 201681412.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais dos embargantes, vejo da não configuração dos suscitados vícios de omissão.

Em que pese as alegações da embargante, mas vejo que busca nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação.

Ademais, tem-se que a regra inserida no § 4º do art. 31, da Resolução nº 4.799/2015, da ANTT-Agencia Nacional de Transportes Terrestres, limita-se ao transportador e não ao contratante/embargante. Dessarte, o limite da indenização devida pelo transportador ao contratante em casos de prejuízos se restringe ao valor do frete, enquanto que a indenização, objeto desta ação, devida pelo contratante ao transportador deve ser calculada pelo contido no § 3º do art. 31 da Resolução 4.799/2015/ANTT, como bem asseverado em decisão sentencial, mantido em v. acórdão embargado.

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado decisum ás questões suscitadas, assim prolatado:

“(...);

Arguiu ainda a recorrente ser ilegítima a figurara no polo passivo da ação de cobrança de estadias, ao fato de que não tenha causado o suposto atraso – dano, contudo, consoante o §2º do art. 5º-A da Lei n. 11.442/07, o proprietário da carga a ser transportada é solidamente responsável pelos custos, verbas e encargos previstos pela legislação que trata da subcontratação de empresas transportadoras, tornando-se, assim, parte legítima para responder à ação em que a subcontratada persegue verbas que não lhe foram pagas a tempo e modo pela subcontratante, ainda que a contratação originária do serviço tenha sido feita pelo adquirente da carga.

(...);

Desta feita, o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva.

(...);

O excesso de horas, além daquelas (05 horas) permitidas pela Lei, autoriza o reconhecimento da responsabilidade pelo pagamento do excedente de horas.

(...);

Pelo atraso na descarga dos grãos e consequente espera, entendo, em convergência aos fundamentos da sentença recorrida, que há responsabilidade da recorrente, contratante/solidária ao dever de indenizar em via da conjugação de três requisitos: a prática de ato ilícito, a ocorrência de um dano e a relação de causalidade entre ambos. Ora preenchidos pelo contexto da lide.

Pois disto se extraí da responsabilidade da indenização aos custos de estadia, prevista no artigo 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007.

Assim, havendo um ato que cause dano a outrem é correta a compreensão pela necessidade de sua reparação.

(...);

No mais em que pese a manifestação de tese pela recorrente de fazer jus a pactuação entre as partes do valor em estadias na relação kg/horas, vejo não haver razão ás suas alegações, pois como bem asseverado pelo juízo a quo em decisum, não obstante apócrifos os documentos de “pactuação”, não se prestam a mitigar o valor estipulado no §5º, do artigo 11, da Lei nº11.442/2007, qual seja, a importância de R$1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração, eis que tal valor é taxativamente fixado pela lei, não comportando redução, assim, não subsiste a pretensão da ré exposta em audiência de ver tais documentos reconhecidos como válidos” (SIC);

Entendo em verdade aqui que as alegações de vícios pela embargante se trata em verdade de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Assim, descabe na espécie a alegação de “omissão e contradição”, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado, a todos os pontos necessários ao deslinde da lide, além da decisão proferida está nos limites do pedido da inicial.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação da embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso pode ter intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declarações opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024